Tribunal: TJES
Processo: 5003533-35.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003533-35.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ALLAN MARQUES FERNANDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato proposta por ALLAN MARQUES FERNANDES em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. onde aduz que o contrato firmado entre as partes tornou-se demasiado oneroso em razão da cobrança de algumas taxas e do seguro prestamista as quais considera sendo abusivas, razão pela qual ajuizou a presente ação buscando a modificação contratual bem como restituição dos valores pagos.

Em sede de

sentença (ID 6364996) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Firme em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL para:

CONDENAR a parte Requerida a ressarcir à parte Requerente os valores pagos à guisa de TARIFA DE AVALIAÇÃO que perfaz, já em dobro, o montante de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), com juros de mora pela SELIC desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função e SEGURO PRESTAMISTA que perfaz, já em dobro, o montante de R$ 11.897,74 (onze mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), com juros de mora pela SELIC desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6364998) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No que tange a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, coaduno com o entendimento exposto em sentença pelo juízo a quo em relação a sua invalidade. Nesse mesmo sentido entende o STJ (Tema 958) que estabelece ressalvas quanto a cobrança da tarifa em caso de onerosidade excessiva ou da não prestação do serviço. In verbis:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
:
[...]
2.3. V
alidade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

[...]

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (STJ - REsp. nº 1.578.553/SP, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, Data de Publicação: 06/12/2018 – Grifo nosso.).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já adota o mesmo entendimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COBRANÇA DE POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM TARIFA DE REGISTRO DE CADASTRO
RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.526/SP (TEMA 958) ABUSIVIDADE DEMONSTRADA RESTITUIÇÃO DE VALORES MODALIDADE SIMPLES MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA -RECURSO IMPROVIDO. 1. No Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.526/SP (tema 958), o colendo STJ firmou as seguintes teses: 2.1 . Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2 . Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3 . Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1 . abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto .
2. No caso vertente, a rubrica Serviços de Terceiro encontra-se prevista no contrato, mas desprovida da especificação dos serviços de terceiros que estão sendo cobrados, o que a torna nula.
3. As rubricas Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Registro do Contrato, embora previstas no contrato em apreço, mostram-se abusivas na medida em que a recorrente não comprovou a efetiva realização desses serviços. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012120098558, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Pelo exposto, não vislumbro em consonância ao aduzido em sede recursal, de modo que, o termo de avaliação juntado pela recorrente não traz nenhum indício de uma avaliação de fato do bem, uma vez que dos dados presentes no documento acostado aos autos se encontram presentes no documento de licenciamento do veículo (CRLV). Em razão da falha de cumprir com o ônus de provar fato modificativo do direito do recorrido, entendo pela imutabilidade da sentença neste assunto.

Sem prejuízo, a questão do seguro prestamista contratado encontra o mesmo entendimento de manutenção. O tema 972 do STJ trata de forma cristalina o assunto e dispõe que o consumidor não pode ser compelido ou induzido a contratar seguro nos financiamentos (salvo disposição legal) sob pena de configuração de venda casada.

Em cuidadosa análise, vejo que a recorrente falha com o dever de clareza das informações necessárias ao consumidor – o que é um direito básico do consumidor previsto nos Arts. 6, III e 31 ambos do Código de Defesa do Consumidor – e, portanto, gera margem de erro para o consumidor para a contratação do serviço mesmo que não seja de sua vontade.

Quanto as alegações de que a recorrida nunca mencionou que tinha interesse na contratação de outra seguradora, afirmo que sua ocorrência ou inocorrência é irrelevante para a lide uma vez que o seguro prestamista somente é obrigatório na contratação de financiamento imobiliário. Da mesma forma é irrelevante o fato de que o recorrido estava gozando ou não da cobertura securitária uma vez que sua contratação padece de vício de consentimento. Novamente, não vislumbro motivos que ensejem a reforma da r. sentença.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)